Tribunal: TJDFT
Processo: 0744072-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744072-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo exequente, contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre salário do executada, nos seguintes termos: O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, do salário ou da aposentadoria do devedor, conforme o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. A impenhorabilidade só pode ser mitigada para dívidas alimentares ou quantias que excedam 50 salários mínimos mensais, o que não se aplica ao caso em questão. O Tribunal de Justiça já decidiu que "é absolutamente impenhorável a penhora sobre vencimentos, mesmo no limite de 30%, exceto para pagamento de prestação alimentícia ou quando a remuneração ultrapassa 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, IV e § 2o, do CPC" (Acórdão 1963784, 0702685-93.2024.8.07.9000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgado em 30/01/2025, DJe 13/02/2025). Portanto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado.” Portanto, indefiro o pedido.” Em suas razões, o agravante alega que esgotou todas as tentativas de localização de bens penhoráveis da agravada, sem êxito, conforme pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Sustenta que o executado é servidor público e assumiu novo cargo na PMGO. Informa que o agravado aufere rendimento mensais brutos de R$ 18.029,53 como Tenente da Polícia Militar e que a penhora não compromete sua subsistência nem a de sua família. Defende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, sendo possível a relativização, desde que resguardada a dignidade da devedora. Acrescenta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT tem admitido a penhora parcial de salários em hipóteses excepcionais, inclusive para créditos não alimentares, quando o desconto é razoável e proporcional. Requer a concessão da tutela recursal para deferir a penhora de 30% do salário do agravado, até a satisfação integral do débito. Preparo recolhido. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do executado quando esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por se tratar de medida excepcional, a penhora de salário exige a demonstração de que restaram inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução e exige a avaliação concreta do impacto da constrição sobre os rendimentos da devedora. No caso em exame, o valor da execução é da ordem de R$ 64.783,56 acrescidos os encargos legais (ID 249617324). As pesquisas por meio do SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER foram parcialmente frutíferas (ID 235288036), evidenciando a inexistência de bens passíveis de penhora suficiente para quitação da dívida. Conforme imagem juntada pelo agravante, extraída do portal da transparência do Estado de Goiás, o agravado é Segundo Tenente da Polícia Militar de Goiás, e aufere renda bruta mensal na faixa de R$ 18.029,53. O documento evidencia que a parte aufere renda superior a 5 salários-mínimos e não há informações sobre outras dívidas ou empréstimos que comprometam os rendimentos do agravado. Nesse contexto, a penhora de percentual sobre a verba salarial do executado, no atual momento, em princípio não compromete o seu mínimo existencial e se mostra como único meio de viabilizar a satisfação do crédito devido. Considerando os rendimentos informados, em cognição sumária, a constrição de 10% dos montantes recebidos, após as deduções obrigatórias, não impacta na subsistência do devedor. Presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a medida postulada deve ser deferida. ANTE O EXPOSTO, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para deferir a penhora de 10% dos rendimentos percebidos pelo recorrido, após os descontos obrigatórios, até a integralização do débito. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w